Tribunal: TJBA
Processo: 0583461-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0583461-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSE MARY MONTEIRO REIS

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

APELADO: VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros

Advogado(s)
:
ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF, CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, PEDRO OTTO SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA. TEMA 996 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO DE MORA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PREVISTA NO MEMORIAL DESCRITIVO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. ATRASO DE POUCO MAIS DE UM MÊS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização ajuizada por adquirente de imóvel na planta em face de construtoras, condenando as rés à restituição simples da diferença entre INCC e IPCA no período posterior ao prazo de tolerância, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à multa contratual ou lucros cessantes, vedada a cumulação. A autora pleiteia, em síntese, restituição integral dos “juros de obra” no período de mora, indenização por alegada desvalorização do imóvel em razão da instalação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e supostas irregularidades nas áreas comuns, majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos a título de “juros de obra” após o término do prazo de tolerância contratual; (
ii
) estabelecer se a instalação de ETE e a configuração das áreas comuns configuram descumprimento contratual ou propaganda enganosa apta a ensejar indenização; (
iii
) determinar se cabe majoração da indenização por danos morais; (
iv
) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios; e (
v
) adequar os consectários legais da condenação à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se que, nos termos do Tema 996 do STJ (REsp 1.729.593/SP), é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual para entrega das chaves, incluída a tolerância, constituindo fundamento autônomo para restituição integral dos valores pagos no período de mora da construtora.

4.
Afirma-se que a substituição do INCC pelo IPCA, quando mais favorável ao consumidor, refere-se ao indexador do saldo devedor, não afastando o dever de restituição integral dos juros de obra indevidamente exigidos após o atraso.

5.
Reputa-se que a responsabilidade pelo ressarcimento incumbe às construtoras, ainda que a cobrança tenha sido operacionalizada pela instituição financeira, pois o fato gerador do encargo indevido é o inadimplemento contratual quanto ao prazo de entrega.

6.
Conclui-se que a Estação de Tratamento de Esgoto constava expressamente do memorial descritivo e do projeto aprovado, inexistindo prova de alteração superveniente ou ocultação de informação essencial, o que afasta a alegação de propaganda enganosa (art. 30 do CDC).

7.
Verifica-se que o contrato estabelece caráter meramente ilustrativo ao material publicitário e não prevê entrega de áreas comuns mobiliadas ou construção de muro divisório, inexistindo prova de descumprimento contratual ou desvalorização do imóvel, nos termos do art. 373, I do CPC/
2015
.

8.
Reconhece-se que o atraso de pouco mais de um mês após o prazo de tolerância configura dano moral indenizável, mas o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pelo Tribunal.

9.
Mantém-se o percentual de honorários advocatícios fixado em 13,5% sobre o valor da condenação, por se situar dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC e revelar-se adequado às peculiaridades da causa.

10. Adequam-se, de ofício, os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA até a citação e, a partir de então, a Taxa SELIC de forma integral quanto aos danos materiais, e, quanto aos danos morais, a SELIC deduzida do IPCA entre a citação e o arbitramento, incidindo após este marco a SELIC integral, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil e entendimento do STJ no REsp 1.136.733/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
É ilícita a cobrança de juros de obra após o término do prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, impondo-se a restituição integral dos valores pagos no período de mora da construtora.
2.
A previsão expressa de Estação de Tratamento de Esgoto no memorial descritivo e no projeto aprovado afasta alegação de propaganda enganosa ou descumprimento contratual.
3.
O atraso de curta duração na entrega de imóvel destinado à moradia própria enseja dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4.
A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, rege os juros moratórios e a atualização monetária nas condenações de natureza contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CDC, art. 30; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 1º, e 373, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.136.733/PR (Tema repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-BA, Apelação nº 0507976-95.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

0583461-33.2016.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

ROSE MARY MONTEIRO REIS
e como
A
pela
do
s

VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e
JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do vot
o do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07